Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741810-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURIDICA LTDA - ME, ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ELIANE SANTOS DE SOUSA, ANTONIO CARLOS MESQUITA FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURIDICA LTDA - ME, ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual julgado procedentes os pedidos formulados na inicial. Os apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID58466127). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Os apelantes não juntaram documentos. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os apelantes ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURIDICA LTDA – ME e ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a situação de hipossuficiência econômico-financeira (quanto a ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR: contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade referentes aos três últimos meses, faturas de todos os carões de créditos dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos; quanto a ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURIDICA LTDA – ME: extratos bancários atualizados, última declaração de imposto de renda ou equivalente, balanço patrimonial dos últimos dois anos, balancetes e outros documentos contábeis) ou recolham o preparo deste recurso nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora